Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-92.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002341-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERICA MENDES DOS SANTOS - CPF: 054.387.771-01 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, prova esta não impugnada especificamente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida por documento público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e origem da dívida cedida, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não houve a comprovação da contratação e que os documentos carreados são unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, o qual comprova que a NATURA cedeu créditos à parte promovida, no qual consta a vinculação do consumidor, contrato e CPF, não havendo impugnação específica, mesmo porque a parte promovente se limita em recurso a alegar que os documentos não são aptos a comprovar a contratação e que são unilaterais.

Houve, ainda, a juntada de notas fiscais com comprovante de compra e recebimento dos produtos, devidamente assinada pela parte promovente, assinatura esta que sequer fora impugnada especificamente.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida, além de ter havido notificação, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto,
acompanho
à nobre Relatora
.

Isso porque
,
o Recorrido colacion
ou
aos autos o c
ontrato de Cessão de Crédito,
Nota Fiscal
e comprovante de entrega
(ID 63562963),
demonstra
ndo
a regularidade do débito em questão.

Nota-se que, competia ao Recorrido trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar
a relação
jurídica
originária e
o
termo de cessão de
c
rédito entre a
empresa
cedente a cessionária
, ônus do qual se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
acompanho o posicionamento

adotado pela
douta

R
elator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020